Tribunal: TJSP
Processo: 1041434-55.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão dos impetrantes consistente na emissão de guia para recolhimento do ITCMD com base de cálculo relativa ao valor venal do imóvel para fins de IPTU. Decretos Estaduais 46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada por decreto. Impossibilidade. Majoração indireta de tributo ao adotar como base

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão dos impetrantes consistente na emissão de guia para recolhimento do ITCMD com base de cálculo relativa ao valor venal do imóvel para fins de IPTU. Decretos Estaduais 46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada por decreto. Impossibilidade. Majoração indireta de tributo ao adotar como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI. Violação ao princípio da legalidade. Valor venal para fins de cálculo do IPTU estabelecido como parâmetro para obtenção do montante devido a título de ITCMD. Precedentes desta 10a Câmara. Segurança concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.